Tribunal: TJES
Processo: 5003381-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003381-34.2020.8.08.0000

AGTE(S):

MARCO POLO FRIZERA E OUTROS

AGDO(S):

HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
art. 5º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”, não havendo se falar na obrigatoriedade de intimação do despacho proferido em processo que tramita pelo sistema PJe pelo Diário da Justiça.

2. Embora os ora Agravantes busquem alicerçar sua postulação no Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 desta Egrégia Corte, é preciso ponderar que: (i) no plano da hierarquia normativa, o Ato supracitado não se sobrepõe ao CPC e tampouco à Lei nº 11.419/06; (ii) além disso, por se limitar a “recomendar” a publicação de pronunciamentos judiciais no Diário de Justiça Eletrônico, o Ato Normativo enuncia uma faculdade despida de coercibilidade, estando destituído, portanto, da cogência que lhe conferem os nobres Recorrentes..

3. Ainda que assim não fosse, observa-se que o referido Ato Normativo Conjunto n. 037/2020 só fora disponibilizado no Diário da Justiça na data de 16/11/2020, ao passo que a intimação eletrônica para que fossem ofertadas as contrarrazões fora expedida em data anterior, no dia 11/11/2020, circunstância que revela que os ora Recorrentes não poderiam ter uma expectativa de que o respectivo despacho fosse publicado no Diário da Justiça, tampouco o Julgador e os Serventuários da Justiça poderiam proceder nos termos de uma recomendação que sequer havia sido publicada.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
15 DE AGOSTO DE 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003381-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
AGRAVADO: MARCO POLO FRIZERA e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003381-34.2020.8.08.0000

AGTE(S): MARCO POLO FRIZERA E OUTROS

AGDO(S): HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno por meio do qual
MARCO POLO FRIZERA E OUTROS
visam reformar a decisão ID 1103385, que indeferiu o pleito de devolução do prazo para apresentação das contrarrazões de agravo de instrumento.

Em suas razões ID 1564369, os Agravantes questionam a validade da intimação para oferta de contrarrazões exclusivamente pelo portal disponibilizado pelo sistema PJe. Sustentam que o eg. TJES, em conjunto com a eg. CGJ/ES, editaram Ato Normativo Conjunto recomendando que em processos do PJe, fossem realizadas a intimação pelo Diário Judiciário Eletrônico (DJe). Finalizam aduzindo que houve a adoção de comportamento diverso, com a vinculação da intimação exclusivamente pelo portal do PJe, quebrando a confiança depositada e negando vigência à cooperação e boa-fé processual.

Diante de tais argumentos, postulam a restituição do prazo para oferta de contrarrazões ao agravo de instrumento.

A contraminuta ao agravo interno foi acostada no Id. 2138826.

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003381-34.2020.8.08.0000

AGTE(S):

MARCO POLO FRIZERA E OUTROS

AGDO(S):

HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, t
rata-se de agravo interno por meio do qual
MARCO POLO FRIZERA E OUTROS
visam
reformar a decisão ID 1103385, que indeferiu o pleito de devolução do prazo para apresentação das contrarrazões de agravo de instrumento.

Em suas razões ID 1564369, os Agravantes questionam a validade da intimação para oferta de contrarrazões exclusivamente pelo portal disponibilizado pelo sistema PJe. Sustentam que o eg. TJES, em conjunto com a eg. CGJ/ES, editaram Ato Normativo Conjunto recomendando que em processos do PJe, fossem realizadas a intimação pelo Diário Judiciário Eletrônico (DJe). Finalizam aduzindo que houve a adoção de comportamento diverso, com a vinculação da intimação exclusivamente pelo portal do PJe, quebrando a confiança depositada e negando vigência à cooperação e boa-fé processual.

Diante de tais argumentos, postulam a restituição do prazo para oferta de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Pois bem. De minha parte, não enxergo razões para rever a decisão através da qual foi indeferida a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões de agravo de instrumento.

A despeito da combatividade dos Recorridos, os quais sustentam a publicação em Diário Oficial mesmo no caso do processo eletrônico, é preciso recordar o teor do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, assim grafado:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”
[Não existem grifos no original]

Aliás, a dicção do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 é corroborada pelo art. 272 do CPC/2015, segundo o qual
“quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”
.

Não diverge desse entendimento o Colendo STJ, senão, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006.

1.
Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21, II, da Resolução n. 185, do Conselho Nacional de Justiça, nos processos eletrônicos a intimação se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos contados da data em que enviada a comunicação.
[...].”

(6ª T., AgRg no AREsp 1600984/AL, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/06/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1
. Nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/2006 e do art. 21, II, da Resolução n. 185, do Conselho Nacional de Justiça, nos processos eletrônicos a intimação se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 dias corridos contados da data em que enviada a comunicação
. [...].” (5ª T., EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1743996/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019).

Embora os ora Agravantes busquem alicerçar sua postulação no Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 desta Egrégia Corte, é preciso ponderar que: (i) no plano da hierarquia normativa, o Ato supracitado não se sobrepõe ao CPC e tampouco à Lei nº 11.419/06; (ii) além disso, por se limitar a “recomendar” a publicação de pronunciamentos judiciais no Diário de Justiça Eletrônico, o Ato Normativo enuncia uma faculdade despida de coercibilidade, estando destituído, portanto, da cogência que lhe conferem os nobres Recorrentes.

Ainda que assim não fosse, observa-se que o referido Ato Normativo Conjunto n. 037/2020 só fora disponibilizado no Diário da Justiça na data de 16/11/2020, ao passo que a intimação eletrônica para que fossem ofertadas as contrarrazões fora expedida em data anterior, no dia 11/11/2020, circunstância que revela que os ora Recorrentes não poderiam ter uma expectativa de que o respectivo despacho fosse publicado no Diário da Justiça, tampouco o Julgador e os Serventuários da Justiça poderiam proceder nos termos de uma recomendação que sequer havia sido publicada.

Nessa ordem de considerações, o pleito dos ora Agravantes se ressente de lastro normativo e jurisprudencial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pleito de devolução do prazo para apresentação das contrarrazões de agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003381-34.2020.8.08.0000

AGTE(S):

MARCO POLO FRIZERA E OUTROS

AGDO(S):

HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
art. 5º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”, não havendo se falar na obrigatoriedade de intimação do despacho proferido em processo que tramita pelo sistema PJe pelo Diário da Justiça.

2. Embora os ora Agravantes busquem alicerçar sua postulação no Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 desta Egrégia Corte, é preciso ponderar que: (i) no plano da hierarquia normativa, o Ato supracitado não se sobrepõe ao CPC e tampouco à Lei nº 11.419/06; (ii) além disso, por se limitar a “recomendar” a publicação de pronunciamentos judiciais no Diário de Justiça Eletrônico, o Ato Normativo enuncia uma faculdade despida de coercibilidade, estando destituído, portanto, da cogência que lhe conferem os nobres Recorrentes..

3. Ainda que assim não fosse, observa-se que o referido Ato Normativo Conjunto n. 037/2020 só fora disponibilizado no Diário da Justiça na data de 16/11/2020, ao passo que a intimação eletrônica para que fossem ofertadas as contrarrazões fora expedida em data anterior, no dia 11/11/2020, circunstância que revela que os ora Recorrentes não poderiam ter uma expectativa de que o respectivo despacho fosse publicado no Diário da Justiça, tampouco o Julgador e os Serventuários da Justiça poderiam proceder nos termos de uma recomendação que sequer havia sido publicada.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.